Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-46.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003425-46.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DHEIME PEREIRA DIAS NOBRES - CPF: 027.859.421-24 (RECORRENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A RECLAMADA NÃO DISPONIBILIZOU ACESSO AO PORTAL ACADÊMICO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOIS REGISTROS ACADÊMICOS DIFERENTES, SENDO UM OMITIDA PELA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 145383689), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que comprovou a falha de prestação de serviço da reclamada, a desnecessidade de reclamação administrativa sobre o tema, bem como a ocorrência de danos morais e materiais.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial,
no ano de 2015
, o autor ingressou na instituição de ensino reclamada, no curso de Direito, cuja duração é de 10 (dez) semestres.

Afirma que no dia 04/02/2020, adimpliu com as mensalidades atrasadas para cursar regularmente o semestre 2020/1, contudo, diante de dificuldades financeiras buscou junto a reclamada a contratação do PEP 50 (Parcelamento Especial Privado), firmando contrato de prestação de serviços estudantis
no dia 23/02/2020
.

Aduz, que após quitar os débitos e firmar o contrato PEP, não conseguiu ter acesso ao Portal do Aluno, não lhe foi disponibilizado grade curricular e também não constava nas relações dos professores.

Assevera, ainda, que contratou matérias para terminar o respectivo curso no semestre 2020/1 no valor total de R$ 5.475,12 (cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e doze centavos), porém não teve o acesso liberado, o que o impossibilitou de cursar regularmente o semestre 2020/1.

Por fim, alega que há mais de 02 (dois) anos tenta solucionar a questão, mas não obteve êxito.

A demandada, em sede de contestação, argumentou que o demandante possui 02 (dois) registros acadêmicos para cursar Direito na instituição de ensino, quais sejam, nº 10692961280 e nº 38262671280, sendo que em relação ao primeiro, cursou até o semestre 2019/2, e, quanto ao segundo começou a cursar a partir do semestre 2020/1, fato que foi omitido na peça inicial, quando o autor somente juntou documentos do primeiro registro acadêmico.

Além disso, sustentou que quanto ao semestre 2020/1, o autor realizou sua matrícula
e firmou contrato de prestação de serviços eletronicamente no dia 23 de fevereiro de 2020,
bem como que o valor pago pelo reclamante se referem a parcelas em atraso referentes ao ano letivo de 2019, ou seja, ser referem a pagamento de serviços prestados em semestres anteriores.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) In casu, apesar das alegações da parte Autora, não há qualquer comprovação do que se trata de pagamentos de valores em atraso, de pagamentos do PEP - Parcelamento Estudantil Privado e do que se refere a supostos pagamentos de "matérias para terminar o curso" ou
quais matérias deveriam ser disponibilizadas e supostamente não foram.

Ademais,
a parte Autora não comprova qualquer reclamação administrativa sobre as supostas falhas na prestação do serviço, ou seja, sobre a impossibilidade de acesso ao portal para cursar as disciplinas ou sua não inclusão na turma
. Aliás, não há qualquer protocolo de atendimento ou reclamação administrativa, causando estranheza alegação autoral de que “frente à demora já existente de mais de 02 anos de espera para conseguir cursar as matérias já pagas e não liberadas pela Ré”.

Por outro lado, as alegações da ré são condizentes com as informações declinadas em contestação, não havendo qualquer ilegalidade na conduta.
(...)” (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço do demandado, nem mesmo demonstrou que tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

No caso,
não há nos autos provas ou indícios acerca da alegada ausência de acesso ao portal do aluno,
nem mesmo de que não teve disponibilizado acesso a grade curricular.

Ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Assim sendo, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que não seja obrigatória a existência de reclamação administrativa para que seja interposta ação pleiteando seu direito, a ausência de qualquer protocolo de atendimento ou de reclamação administrativa, colaboram com a inocorrência de provas mínimas acerca do óbice ao acesso do portal e das disciplinas a serem cursadas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas da falha de prestação de serviço da reclamada.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita do reclamado.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Portanto, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022